Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O Juízo Fazendário expediu a presente requisição de precatório (0721836-55.2019.8.07.0000) nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728198-59.2018.8.07.0016 (id 11891685). Há, em trâmite nesta Coordenadoria, outro precatório autuado sob o número 0722287-80.2019.8.07.0000 (Cumprimento de Sentença n. 0700351-42.2019.8.07.0018) em benefício da mesma credora Celmart Maria Agra de Souza Barbosa, id 11999028 do referido precatório. A requisição retificadora de id 14502713 informa em seu cabeça a retificação é do Precatório 0721836.55.2019.8.07.0000. No entanto, em seu rodapé consta que a requisição refere-se ao Cumprimento de Sentença n. 0700351-42.2019.8.07.0018, portanto divergente do Cumprimento de Sentença que deu origem a este precatório (0728198-59.2018.8.07.0016 (id 11891685). Conclui-se, desse modo, que a requisição de retificadora de id 14502713 refere-se ao Precatório n. 0722287-80.2019.8.07.0000 e não ao Precatório 0721836-55.2019.8.07.0000, como informado em seu cabeçalho. Assim, revogo a decisão de id 15119215 que determinou a retificação do presente precatório. Traslade-se cópia desta decisão, do ofício e da requisição retificadora de id’s 14502712 e 14502713 para os autos do Precatório no 0722287-80.2019.8.07.0000 e os façam conclusos para recebimento da referida requisição como retificadora. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor, pelo prazo de 10 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência acerca da presente retificação e de todo o andamento processual. Preclusa esta decisão sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto